Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718883-52.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: THARLES RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA PELA DIGNIDADE HUMANA E PELO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a suspensão dos descontos automáticos realizados diretamente em conta corrente vinculada ao salário da autora, a partir da revogação da autorização dada pela consumidora. Alegou a recorrente a licitude dos descontos e a irrevogabilidade contratual da autorização de débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o consumidor pode cancelar a autorização de descontos automáticos em conta corrente vinculada ao salário; e (ii) estabelecer se a cláusula contratual que preveja a irrevogabilidade da autorização de débito é válida, à luz do princípio da dignidade humana e da preservação do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer momento, sem prejuízo das consequências contratuais do inadimplemento. Tal prerrogativa está prevista no art. 6o da referida norma. 4. A cláusula que preveja a irrevogabilidade da autorização de descontos em conta corrente é incompatível com os princípios da dignidade humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O salário, por ter natureza alimentar, é protegido pela legislação consumerista e pela Constituição Federal, de modo que os descontos realizados não podem comprometer o mínimo existencial, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988). 6. O cancelamento da autorização de débito automático não exonera o devedor de sua obrigação contratual, mas apenas transfere o ônus à instituição financeira de buscar meios alternativos para a cobrança, respeitando-se a legislação e os princípios aplicáveis às relações de consumo. 7. A jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1.085 reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente enquanto perdurar a autorização do consumidor, mas assegura ao correntista o direito de revogar tal autorização a qualquer momento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O consumidor pode cancelar a autorização de descontos automáticos em conta corrente, com base no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, sujeitando-se, contudo, às consequências contratuais do inadimplemento. 2. Cláusula contratual que preveja a irrevogabilidade da autorização de débito automático é nula de pleno direito por violar os princípios da dignidade humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 3. O desconto automático em conta vinculada a salário não pode comprometer o mínimo existencial, em observância à proteção da dignidade da pessoa humana e à natureza alimentar dos rendimentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, V e 51, IV; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 1832087, 07037065420238070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJE 09.04.2024; TJDFT, Acórdão 1830240, 07455804020238070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.03.2024, PJe 20.03.2024. O recorrente alega violação aos artigos 104, 113, 313, 421, 422 e 586, todos do Código Civil, 4o da Resolução 3.695/2009, e 927, inciso III, do CPC, sustentando que a obrigação do banco em acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos não se aplica a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. Aduz que o banco, no seu exercício regular de direito, apenas busca se ressarcir dos empréstimos que foram contraídos de forma consensual e espontânea, prevalecendo a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servanda, notadamente porque não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. Defende a obrigatoriedade de observância da ratio essendi do tema 1.085 fixado pela Corte Superior de Justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 113, 313, 421, 422 e 586, todos do Código Civil, e 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030